Tribunal: STF
Processo: HC 232533
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Henrique Wanderley Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude de alegada ausência de indicação de “qualquer indicativo de fato novo ou contemporâneo” que justifique a medida cautelar mais gravosa.



    É o Relatório.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Como se sabe, a decretação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da determinação dessa medida cautelar, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Pois bem. O Tribunal Regional da 1ª Região decretou a prisão preventiva do paciente, concomitante ao afastamento do cargo de prefeito (eDoc 2).



    Ocorre que os pedidos de prisão preventiva foram formulados pela Polícia Federal (eDoc 3) e pelo Ministério Público Federal (eDoc 4) nos meses de março e junho de 2022, respectivamente, tendo sido a prisão preventiva decretada apenas em 03 de agosto de 2023 (eDoc 2).



    Ademais, os fatos investigados datam dos anos de 2019 e 2020 e, do exame dos autos, não há evidências do surgimento de fatos novos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.



    Tais dados, segundo penso, demonstram a ausência de contemporaneidade entre o decreto de prisão preventiva e os motivos que o justificaram. Nesse sentido, cito o HC 141.431, ministro Ricardo Lewandowski, que está assim ementado:



     
IV - No caso sub judice o fundamento da manutenção da custódia cautelar exclusivamente na preservação da ordem pública mostra-se frágil, porquanto, de acordo com o que se colhe nos autos, a alegada conduta criminosa ocorreu entre 2008 a 2013, havendo, portanto, um lapso temporal de mais de 3 anos entre a data da última prática criminosa e o encarceramento do paciente, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele imputados e a data em que foi decretada a sua prisão preventiva. 
V - Assim, em verdade, a prisão preventiva objeto destes autos, mantida em sentença por simples remição ao decreto de prisão e sem verticalização de fundamentos, está ancorada em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos, o que, por si só, não evidencia o risco de reiteração criminosa. 
[...] 
VII - Nesse diapasão, tomando-se como parâmetro o que já foi decidido por esta 2ª Turma no HC 137.728/PR e levando-se em consideração os demais elementos concretos extraídos dos autos, a utilização das medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para, a um só tempo, garantir-se que o paciente não voltará a delinquir e preservar-se a presunção de inocência descrita no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, sem o cumprimento antecipado da pena. 
VIII - Não sendo assim, a prisão acaba representando, na prática, uma punição antecipada, sem a observância do devido processo e em desrespeito ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44. 
IX - Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem estabelecidas pelo juízo de origem. 



    Portanto, entendo que a decretação da prisão preventiva sem observância da necessária contemporaneidade entre a medida e os motivos que a justificam ofende a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal que venho de mencionar, ainda mais quando as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar perigo gerado com o seu estado de liberdade. 



    Bem por isso, esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que a prisão cautelar do indivíduo é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP) [...] 



    (HC 175.361, ministro Roberto Barroso)



    Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor: 



    Art. 282. [...] 



    [...] 



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (grifei)



     



    Em suma: Na espécie, a imposição de medidas alternativas à prisão, a exemplo do afastamento cautelar do cargo já determinado, revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, inclusive por estarem presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva, uma vez que os crimes imputados foram cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao ora paciente, facultando ao Tribunal Regional da 1ª Região (Processo n. 1019021-08.2022.4.01.0000) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), sem prejuízo das medidas já decretadas. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente